Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1008281-10.2021.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: LUIZ EDUARDO ALMEIDA NEVES CARVALHO
Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE BILHETE AEREO. AUSÊNCIA DE PROCESSAMENTO DA COMPRA. PEDIDO DE ESTORNO E/OU PROCESSAMENTO DA COMPRA NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPRESA QUE NÃO DESISCUMBIU DO ÔNUS DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o consumidor postula reparação por danos morais e materiais, em razão de ter adquirido bilhete aéreo junto à empresa Recorrida, sendo que após o pagamento não houve o processamento da compra e nas inúmeras vezes em que tentou resolver o imbróglio não lhe fora ofertada nenhuma resolução plausível.
2. O consumidor Recorrente reitera que o presente caso não se amolda as características fáticas de cancelamento de voo/bilhete, porquanto o que houve foi uma falha no processamento da compra realizada, tanto é que após o processamento do pagamento, não houve disponibilização do bilhete aéreo.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4. Ressalta-se que, a despeito de o fato ter ocorrido em 26/01/2021, durante período pandêmico, não há se falar em aplicação da Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público1, tendo em vista a problemática não ocorreu em razão de pedido de cancelamento/remarcação e ou necessidade de adequação da malha aérea e sim por falha no processamento da compra (bilhete).
5. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC) competia à empresa Recorrente a comprovação das razões que levaram o não processamento da compra.
6. Ademais, diante dos diversos protocolos informados na exordial competia à empresa Recorrida demonstrar o teor das reclamações, já que é a única que possui acesso a essas informações, portanto, diante da inercia da empresa aérea, verossímeis são as alegações da parte Recorrente.
7. Por tal razão, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, do valor pago na aquisição da passagem aérea, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
9. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008281-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO ALMEIDA NEVES CARVALHO - CPF: 009.910.451-22 (RECORRENTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022